Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TURMA CÍVEL E TURMA RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste conflito de competência entre a 5a Turma Cível e a 1a Turma Recursal de Juizado Especial, já que esta foi instituída pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a ele está subordinada administrativamente. Precedente do Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário 590.409/RJ.

2. Conflito Negativo de Competência não conhecido. Maioria.